Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716160-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEDIAEL MOREIRA DA ROCHA RÉU: DIOCARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Tendo em vista que os autos se encontram suficientemente instruídos por documentos, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, a não ser o procrastinamento do feito. Note-se que o autor pretende a rescisão da coisa julgada, com base nos incisos V e VI do art. 966, do CPC, ao argumento de ocorrência de julgamento extra petita e utilização de prova pericial inidônea, posteriormente retificada pela TERRACAP, conforme comparativo dos documentos ID no 10572016 e 10572005. Em sendo assim, anota-se que emissão de um juízo judicial sobre o deferimento ou indeferimento de algum meio de prova funda-se na necessidade de serem evitadas provas inúteis, desnecessárias ou até mesmo protelatórias, que aumentam os gastos com o processo e retardam seu normal desenvolvimento e deslinde. Portanto, não há porque se deferir a produção de provas desnecessárias, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Por não vislumbrar a presença das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos ao Ministério Público. Declaro encerrada a instrução. Faculto a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 10 dias. Preclusa esta decisão, apresentados ou não as alegações finais pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 21:05:03. Desembargador Gilberto Pereira Relator